Tribunal: TJMT
Processo: 1018234-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1018234-69.2019.8.11.0000
RECORRENTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME
E OUTRA
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 45936968) interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E MAR LTDA - ME E OUTRA , com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 42658995):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIDO –RECOLHIMENTO DO PREPARO A DESTEMPO – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1007, §4o, DO CPC – NÃO ATENDIMENTO PELA PARTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A regularização do preparo, em razão da aplicação do disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, deve ocorrer na primeira manifestação do recorrente, após a determinação, sob pena de não conhecimento do recurso.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (N.U 1018234-69.2019.8.11.0000, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020)
Alega violação aos artigos 1.007, §§4o e 6o, do Código de Processo Civil e 2o, parágrafo único, da Portaria n. 844/2018-PRES do TJMT, aduzindo que não há falar em deserção do recurso de Agravo de Instrumento, posto que recolheu e comprovou o preparo de forma tempestiva.
Recurso tempestivo (ID 45945571) e preparado (ID 45949450).
Contrarrazões juntadas conforme ID 49310961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. DÉBITO DE IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO BASEADO EM LEI LOCAL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE.
1. [...] 2. Não se aplica a Súmula 585/STJ quando o Tribunal de origem adota como fundamento regra prevista na legislação local para o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária.
3. A análise da controvérsia posta demandaria o exame de legislação local, o que torna inviável o acolhimento do apelo nobre, segundo a aplicação analógica do enunciado n. 280 constante da Súmula do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso especial.” (EDcl no REsp 1667974/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) (g.n.)
Assim, a revisão pretendida pela parte Recorrente com base em suposta violação ao artigo 2o, parágrafo único, da Portaria n. 844/2018-PRES do TJMT, por depender do enfrentamento de direito local, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial, e por conseguinte, obsta a sua admissão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 1.007, §§4o e 6o, do Código de Processo Civil, o Recorrente defende que não há falar em deserção do recurso de Agravo de Instrumento, posto que recolheu e comprovou o preparo de forma tempestiva.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Com efeito, extrai-se dos autos que a agravante, interpôs o recurso de agravo de instrumento em 28/11/2019 (quinta-feira) às 18:24 horas (ID. 26096465) sem acostar qualquer comprovação do recolhimento do preparo, razão pela qual fora oportunizada a sua regularização, tanto para a comprovação quanto para a concessão de prazo para a efetivação do recolhimento em dobro em caso de recolhimento a destempo, conforme determina artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, a agravante requereu a juntada do comprovante de pagamento (ID. 26687464), realizado em 03/12/2019 (terça-feira), de forma simples, ou seja, no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), nada falando sobre uma possível complementação, apesar da ciência da decisão anteriormente mencionada.
Por tal motivo, vieram os autos conclusos, onde fora proferida a decisão monocrática, de não conhecimento do agravo de instrumento, por ausência da regularização processual pela falta de preparo (ID. 27490972).
Em que pese às argumentações, tenho que a decisão não merece reparos e o não conhecimento, deve ser mantido.
Como alhures mencionado a agravante foi intimada regularizar o pagamento das custas do recurso, para recolher em dobro, porém preferiu juntar o comprovante do preparo de forma simples, sem nada dizer sobre uma possível complementação.
Assim, houve a preclusão consumativa, esgotando para a agravante os efeitos do ato que deveria praticar.” (ID 42658994 – p.3)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, a insuficiência no valor do preparo implica deserção, se o Recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE SE SUJEITA AO PAGAMENTO DE PREPARO PRÉVIO AO SER APRESENTADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVANTE QUE DEIXOU DE RECOLHER A TAXA REFERENTE ÀS DESPESAS POSTAIS NO PRAZO DE CINCO DIAS. RECURSO DESERTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do Enunciado Administrativo 2/STJ.
2. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, à luz do CPC/1973, a insuficiência no valor do preparo implica deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias.
3. No presente caso, intimada a complementar o preparo, a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o decisum guerreado.
4. Consigne-se que o acolhimento da tese recursal no sentido de que "a intimação para recolhimento não ocorreu da forma adequada" requer revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1701989/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX